Tribunal: TJPA
Processo: 0013644-02.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013644-02.2014.8.14.0051

APELANTE: JOAO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA OLIVIA PEDROSO DOS SANTOS, EDINA PEDROSO DOS SANTOS, DORIANE PEDROSO DOS SANTOS, RAIMUNDO PEDROSO DOS SANTOS, MARIA SUELY PEDROSO DOS SANTOS, DIANA PEDROSO DOS SANTOS, SILVANA PEDROSO DOS SANTOS, JONISON PEDROSO DOS SANTOS, RAINERIO PEDROSO DOS SANTOS, ADNA PEDROSO DOS SANTOS, POLIANA PATRICIA PEDROSO DOS SANTOS

APELADO: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA À COLEGIALIDADE AFASTADAS. POSSE MAIS ANTIGA COMPROVADA PELOS AGRAVADOS. EXTENSÃO DA POSSE DELIMITADA. DIREITOS DE PROPRIEDADE NÃO DISCUTÍVEIS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Ney Floriano de Lalor Imbiriba e por João Ferreira dos Santos e outros, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos agravados para garantir-lhes a permanência na posse de 10,1 hectares de terra. Os agravantes alegaram carência de fundamentação e afronta à colegialidade, além de divergências sobre a posse e extensão da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada carência de fundamentação e eventual afronta à colegialidade; (ii) determinar a posse mais antiga e sua extensão; (iii) definir se é possível discutir direitos de propriedade em sede de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de carência de fundamentação é afastada, pois a decisão monocrática foi fundamentada de forma clara, objetiva e direta, conforme a exigência constitucional (art. 93, IX, CF). Não há obrigação de responder a todos os questionamentos ou teses levantadas pelas partes.

4.

A alegação de afronta à colegialidade também é afastada, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado, conforme autorizado pelo CPC/15 e pela Súmula 568 do STJ.

5.

No mérito, ficou comprovado que João Ferreira dos Santos e outros exercem a posse mais antiga sobre a área em litígio. A posse, e não a propriedade, é o objeto da proteção possessória, sendo irrelevante discutir o título de propriedade na presente ação.

6.

A extensão da posse foi delimitada em 10,1 hectares, conforme documentos juntados pelos agravados, devendo qualquer divergência sobre a metragem ser objeto de ação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial pode ser fundamentada de forma objetiva e concisa, sem necessidade de responder a todos os questionamentos das partes.

2.

Em ações possessórias, o que se discute é a posse e não a propriedade, devendo prevalecer a posse mais antiga devidamente comprovada.

3.

A extensão da posse é delimitada com base nas provas juntadas nos autos, sendo irrelevantes discussões sobre a propriedade em sede de ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, art. 932, IV; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.273/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 720.586/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.11.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013644-02.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADOS:
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
,
JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS AMARAL SARRAZIN - OAB/PA 14783, ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO OAB/PA 3.820

AGRAVADOS/AGRAVANTE:
JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS,
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS AMARAL SARRAZIN - OAB/PA 14783, ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO OAB/PA 3.820

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos, com pedido de efeito suspensivo,
interpostos, respectivamente, por
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
(ID. 17502359) e por

JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
(ID.

19199321), em face da
decisão monocrática de ID.
16918643
, recomposta ao ID. 18817237.

Decisão monocrática:
conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de
JOAO FERREIRA DOS SANTOS e OUTRO
S
para dar parcial procedência aos pedidos dos Apelantes, manejados na origem, a fim de que permanecessem no imóvel de 10.1ha, limitado conforme ID. 4198269 - Pág. 33,
até ulterior deliberação em Ação competente,
ato contínuo então dando por improcedente o manejo reintegrador de
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA.
Decisão esta mantida e recomposta ao ID. 18817237.

Recurso:

de agravo interno por
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
(ID. 17502359), marcando seu levante recursal em
a)
carência de fundamentação,
b)
afronta à colegialidade,
c)
comprovação de posse efetiva e mais antiga pelo Agravante.

Recurso manejado em:
18 de dezembro de 2023.

Contraminuta:
apresentada por
JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
ao ID.

18000386.

Recurso:
de agravo interno por
JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
(ID. 19199321) marcando seu levante recursal em
a)
incorreção sobre a extensão de terra cuja posse era exercida e
b)
irresignação quanto a possibilidade de remanejo reivindicatório pelo ora Agravado.

Recurso manejado em:
23 de abril de 2024.

Contraminuta:
apresentada por
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
ao ID. 19626949.

Conclusos ao gabinete em:
20 de maio de 2024.

Incluído o feito na 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 20592565, o que foi deferido ao ID. 20668198. Processo então pautado para 40ª sessão ordinária de 29.10.2024 .

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0013644-02.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADOS:
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
,
JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS AMARAL SARRAZIN - OAB/PA 14783, ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO OAB/PA 3.820

AGRAVADOS/AGRAVANTE:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
,
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS AMARAL SARRAZIN - OAB/PA 14783, ANA ELVIRA DE MENDONÇA ALHO OAB/PA 3.820

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço de ambos os recursos
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a existência de posse mais antiga, bem como sua extensão, que lastreie, de modo efetivo, a Ação Possessória movida na origem e se é possível, na via possessória o levante quanto a direitos de propriedade.

Antes, um aparte: as matérias de ambos os recursos serão julgadas conjuntamente, de modo a dinamizar a compreensão e promover celeridade no julgamento, uma vez que o recurso data de um feito originado em 2014!

1.

Das preliminares:

1.1.

Ausência de fundamentação. Inexistência.

Alega o Agravante
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
que a decisão monocrática de ID. 16918643 é nula, pois carece de fundamentação adequada.
Sem razão! Isso porque fundamentação objetiva, direta e concisa, não quer dizer fundamentação inexistente.

Quanto a remissão do art. 1.196 do CC e a compreensão jurisprudencial colacionada para indeferir o pedido, esta relatora assim dispôs para fazer constar que
“(...) A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse (...)”
, pois já havia naquele momento a intelecção de que
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
não havia comprovado a
posse,
mais antiga.

Inclusive, destaca-se que assim foi a compreensão da monocrática:
“(...) Não logrou êxito em provar, o Apelado, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelos Apelantes. No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga. Vejamos que a pretensão do Apelado só poderia ser acolhida, se comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelos Apelantes. (...)”

Em sendo assim, o texto legal, a dicção doutrinária e a compreensão jurisprudencial foram mencionados com o fito de que, estabelecidos os parâmetros para deferimento da possessória, se pudesse infirmar que
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
não os cumpriu.

Há de se registrar que
“O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”
(REsp n. 1.665.273/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017), muito menos existe violação ao primado da fundamentação das decisões judiciais quando a
“fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX, CF”
(EDcl no AgRg no AREsp 720.586/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

Afastada então está a débil preliminar de carência de fundamentação.

1.2.

Lesão ao primado da colegialidade. Inexistente.

De saída, volvemos então o olhar ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- aqui direciono aos julgados já colacionados na decisão monocrática – ex vi
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832022-86.2020.8.14.0301 –
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 26/09/2022) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000682-87.2012.8.14.0124 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 05/10/2021).

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

2.

Mérito:

2.1.

Da posse mais antiga, sua extensão e impossibilidade de discussão de cunho proprietário na via possessória.

O que as partes precisam compreender é que, quando se fala em Ação de Reintegração de posse, descabe discussões de extensão do efetivo exercício e, até mesmo, temas que atraiam a discussão de direitos advindos de título de proprietário.

Pois bem, como dito em decisão monocrática, quando se discute posse, deve-se primar, neste momento, pela mais antiga, ainda que
hipoteticamente
desconstituída de título. Se a parte, a despeito de não ter a posse mais antiga, possui um título, nada a impede de manejar o feito respectivo para proteção de seu direito como proprietário.

Desse modo, a realidade dos autos é de que, embora as provas juntadas por
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
enveredem para um
suposto direito de propriedade
, estas são inservíveis para que se compreenda que havia efetiva utilização do espaço e manejo como possuidor direto do bem.

Ser proprietário é diferente de ser possuidor! E quem se protege na
possessória
é o possuidor mais antigo.

Sob outro vértice, do que se colhe do caderno processual é que
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

é quem estavam exercendo a posse do bem, aquela que, como reverberado na monocrática, esteia-se na relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Quem provou a visibilidade mais antiga (dos idos de 2014) foi
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS,
conforme se depreende da prova juntada: Declaração do Presidente da Comunidade ID. 4196705 - Pág. 49, CAFIR ID. 4198269 - Pág. 31, Cadastro na Prefeitura de Belterra ID. 4198269 - Pág. 33 e ainda a ameaça Ids. 4196705 - Pág. 36 e 4196705 - Pág. 42 e ainda ID. 4196709 - Pág. 4 e 4196709 - Pág. 5.

A prova juntada por
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
,
que remonta não a posse, mas sim à propriedade, é datada de 2001. Mas, como dito, este marco não pode ser considerado, uma vez que não se está aqui discutindo propriedade (
que em tese parece ser mais antiga a de
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
),
mas sim posse
, que se mostra mais antiga a de
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
.

O fato de
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
ter adquirido o imóvel, buscado sua regularização e até mesmo nele feito benfeitorias, não traduzem, de per si, atos de possuidor! Atos de quem, efetivamente estava visibilizando seu domínio, o que, pelo contrário, são os atos de
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS,
que no imóvel, mostravam-se como os que detinham o domínio do bem, conforme se percebe do ID. 4196705, pág. – 43, 49 e 52, apenas para citar exemplos.

Agora, no que tange a extensão sobre o exercício dessa posse mais antiga
pelos Agravantes
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
,
são aquelas juntadas pelos próprios e anunciadas no Cadastro Municipal de Operações Rurais (ID. 4198269 - Pág. 33) e Documentos de Informação e Atualização Cadastral – DIAC do ITR (ID. 4198271 - Pág. 17) com 410 (quatrocentos e dez) metros limitados pelo lago e 248 (duzentos e quarenta e oito) metros limitados pela estrada da praia.

Esta é a extensão da posse. Quer
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
, discutir sobre a real extensão da posse além daquela já anunciada? Se querem rediscutir a extensão da posse, tal ação Reintegratória feneceria e daria azo
a Ação de Mandado de Constatação
, pois
só se perde aquilo que anteriormente se tinha.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÚVIDAS QUANTO ÀS REAIS DIMENSÕES E À LOCALIZAÇÃO EXATA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PROVA PERICIAL TÉCNICA. NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. (...)III - Havendo nos autos a relevância da produção da prova pericial para a elucidação dos fatos, diante da divergência quanto às reais dimensões e à exata localização do imóvel objeto da lide, cabe ao magistrado determina sua realização até mesmo de ofício. IV - Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000170523971002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 31/01/2019)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, em virtude da fundada dúvida acerca da exata localização do imóvel objeto da lide – Irresignação do autor – Dúvida que interfere na apuração do efetivo exercício de posse e da prática de esbulho – Necessidade de expedição de mandado de constatação – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22951491020208260000 SP 2295149-10.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

Desta forma, a decisão monocrática está mantida em sua integralidade (com a posse de 10.1ha, limitado conforme ID. 4198269 - Pág. 33 assegurada a

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
, sem deixar de lado a possibilidade de
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
, manejar a via reivindicatória sobre toda a extensão de terra adquirida, conforme ID. 4196713 – Pág. 24.

Aos agravantes
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
, se irresignados com a diferença de metragem do imóvel cuja posse está doravante mantida, que intente a Ação de Mandado de Constatação, dada a inaplicabilidade de rediscussão na presente via. Lembrando-se,
todos,
que estamos em procedimento especial possessório, daí a restrição dos levantes.

Por todo o exposto, CONHEÇO de ambos os Agravos Internos e NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID. 16918643, recomposta ao ID. 18817237.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/12/2024